Tribunal: STF
Processo: Rcl 70979
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal d Comarca de Piracicaba/SP.



    O reclamante alega, em síntese, que a denúncia não fornece elementos cronológicos mínimos, o que impede o exercício da ampla defesa. Em razão disso, informa que a defesa requereu a realização de várias diligências, as quais foram indeferidas.



    Aduz que a decisão reclamada, que indeferiu a produção de provas, viola a Súmula Vinculante 14. 



    Pede, liminarmente, “a suspensão da tramitação da ação penal 1501330-31.2021.8.26.0451, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba”. No mérito, requer o provimento da reclamação, “possibilitando acesso ao reclamante das integralidades das diligências requeridas na defesa prévia”. Alternativamente, pugna pela concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, “para que seja deferida a produção de provas: 1- sendo intimada a vítima INGRIDE DA SILVA MUNIZ MEDEIROS, para que forneça o número de seu celular utlizado no ano de 2.020, bem como qual a empresa prestadora do serviço, e ato contínuo, seja(m) oficiada(s) referida(s) empresa(s), para que forneça(m) a ERB (ESTAÇÃO RÁDIO BASE), da linha telefônica ds número pertencente a ela, especificamente para que forneça a localização dos 365 dias do referido ano; 2- Seja intimado o representante legal da ‘Lojas Cem’, situada à avenida Rio das Pedras, nº 2.401, Pompeia, para que forneça a ‘planta’ de engenharia de construção do prédio; 3- Seja intimado o representante legal da ‘Lojas Cem’, situada à avenida Rio das Pedras, nº 2.401, Pompeia, para que forneça ‘croquis’, de onde exatamente, à época dos fatos, haviam câmeras de vigilância na loja; e, 4- seja oficiada a empresa VIVO, para que forneça a ERB (ESTAÇÃO RÁDIO BASE), da linha telefônica de número: 19 99415334, pertencente ao réu, especificamente para que forneça a localização dos 365 dias do ano 2020”.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    No caso dos autos - em que se busca o deferimento de diligências probatórias - não há aderência estrita com a situação relatada ao enunciado vinculante, que garante o acesso aos elementos de prova já documentados. 



    Assim, à luz da jurisprudência da Corte, concluo pela inviabilidade da presente reclamação constitucional, na medida em que o reclamante busca, em verdade, transcender para caso distinto, que não guarda identidade com o precedente.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente